Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO.
1. Presentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque há nos autos o balanço contábil que demonstra a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício, concede-se a benesse legal.
2. Ante a confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o deferimento do pedido de gratuidade.
3. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
4. Recurso provido.